Tribunal: TJDFT
Processo: 0000873-57.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0000873-57.2016.8.07.0005 Classe judicial: AP – Apelação Cível (198) Apelante: Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda Apelado: CBN Drogaria Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda (Id. 26791269) contra a sentença (Id. 26791258) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, que reconheceu o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Em suas razões recursais (Id. 26791269) a apelante alega, em síntese, que não houve o decurso do lapso temporal suficiente à configuração do prazo prescricional. Acrescenta que buscava obter a satisfação do crédito mas que, no entanto, não obteve êxito. Requereu, portanto, a desconstituição da sentença, com a subsequente remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da marcha processual. Após a Egrégia 2a Turma Cível negar provimento ao recuso (Id. 27978607), a sociedade empresária apelante requereu a desistência do recurso interposto (Id. 29251556). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente em relação à presente apelação para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Publique-se. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Brasília–DF, 15 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator